Tribunal: TJMT
Processo: 1025184-55.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025184-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - CPF: 417.005.896-87 (ADVOGADO), FABIANO GODA - CPF: 785.421.461-15 (ADVOGADO), CHURRASCARIA BOI GRILL EIRELI - ME - CNPJ: 04.855.525/0001-60 (AGRAVANTE), NATIVAS BUFFET E RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 31.653.608/0001-49 (AGRAVADO), EDSON KOHL JUNIOR - CPF: 011.659.031-99 (ADVOGADO), EDLAINE NAIARA LOUREIRO VALIENTE - CPF: 040.139.751-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA PARA CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – CARTA FIANÇA NÃO BANCÁRIA - INSTITUIÇÃO NÃO FISCALIZADA PELO BANCO CENTRAL E SEM REGISTRO NA SUSEP - AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DO COMANDO LEGAL DO ART. 835, § 2º, DO CPC - EXECUÇÃO QUE NÃO SE ENCONTRA GARANTIDA - IMPRESTABILIDADE – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

No caso, em que pese o posicionamento adotado pelo magistrado de origem, o recurso merece guarida, pois o Executado não cumpriu com rigor os dispositivos legais que lhe permitem obter o efeito suspensivo em seus embargos de devedor.

Acerca do tema, de rigor destacar o teor do Art. 835, § 2º, do CPC, o qual dispõe que “para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento”.

Com efeito, a carta de fiança não bancária, garantia fidejussória oferecida por empresa que não se equipara a instituição financeira, nem a seguradora, não atende ao comando legal do aludido artigo, eis que tal garantia não se equipara a dinheiro, pois não é equivalente a fiança bancária ou seguro garantia.

Ademais, constata-se que, a teor do que preconiza o art. 835, § 2º, do CPC, inexistem nos autos elementos hábeis a demonstrar a efetiva higidez e idoneidade da carta-fiança para fazer frente ao valor executado, mormente porque não registrada e nem fiscalizada pelo Banco Central do Brasil (BACEN), conforme certidão juntada no ID 187246151 deste recurso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CHURRASCARIA BOI GRILL EIRELI – ME, contra a decisão interlocutória proferida nos Embargos à Execução nº 1035436-91.2023.8.11.0041, movido em seu desfavor por NATIVAS BUFFET E RESTAURANTE LTDA, perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu liminarmente a tutela provisória de urgência vindicada, nos termos do artigo 300, c/c 919, § 1º do CPC, para conceder os efeitos suspensivos aos presentes embargos e para suspender a execução n. 1010096-19.2021.8.11.0041, assim como as medidas restritivas atípicas estabelecidas naqueles autos.

Em suas razões, a Recorrente aduz a invalidade da Carta Fiança nº 08091.2023, ao argumento de que não se presta para a garantia do juízo da execução, posto que não atende os requisitos legais exigidos para tal fim.

Defende que a Agravada deveria ter juntado carta de fiança emitida por instituição financeira fiscalizada e que também atenda todas as regras do Banco Central do Brasil, situação não verificada nos autos, pois a empresa EURO BANK GARANTIAS, inscrita no CNPJ sob o nº 22.763.384/0001-37, não faz parte do rol das instituições regidas pelas regras, ou sequer está registrada no BACEN.

Afirma que, para que eventual carta de fiança pudesse substituir a penhora como pretendia a Agravante, o valor de dita carta não poderia ser inferior ao valor da execução, acrescido de 30% (trinta por cento).

Nesses termos, pede seja concedido efeito suspensivo ativo, suspendendo a eficácia e a exigibilidade da decisão agravada, no que se refere à aceitação da Carta Fiança nº 0809-1.2023 para a garantia do juízo, permitindo o prosseguimento normal da execução embargada e, no mérito, pelo provimento do agravo para reformar a decisão, nos termos da liminar concedida.

O pedido de liminar recursal foi deferido (ID 188927670).

Opostos Embargos de Declaração (ID 190459158), estes foram rejeitados (ID 191749652).

Contraminuta da parte agravada (ID 193835169).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Embargos à Execução c/c Pedido de Efeito Suspensivo e Tutela de Urgência opostos por NATIVAS BUFFET E RESTAURANTE EIRELI em desfavor de BOI GRILL MEAT CLUB EIRELI face à Execução nº. 1010096-19.2021.8.11.0041 que se fundamenta no “contrato de compra e venda de fundo de comércio” firmado em 01/02/2018, pelo valor de R$ 2.200.000,00, referente à aquisição da empresa denominada “Churrascaria Boi Grill”, em que consta como fiador Jaime Luiz Prezotto.

Relata que o pagamento seria efetuado de forma parcelada, na qual o embargante caiu inadimplente em abril/2020, ensejando a execução em comento, na qual a embargante foi inserida no polo passivo da ação após o reconhecimento de grupo econômico.

Diz que a concessão do efeito suspensivo é necessário para “possibilitar a adequada análise e solução da controvérsia antes da ocorrência de outros atos constritivos, a qual se findará mediante garantia efetiva do juízo”.

Defende que é possível conceder efeito suspensivo aos embargos, independente de garantia do juízo, desde que ocorra excepcionalidade e ensejar a suspensão.

Aduz que mesmo havendo essa hipótese, apresenta Carta Fiança como garantia do juízo no valor da execução, acrescida de 30%, para o deferimento do pedido.

Afirma que ocorreu excesso de execução e cobrança excessiva de juros, multa e honorários. Além disso, ainda está em discussão às relações contratuais e eventuais violações que possam ter ocorrido.

Requereu a conexão destes autos aos Embargos de Execução n. 102620256.2021.8.11.0041, já que discutem o mesmo título executivo e possuem a mesma causa de pedir, bem como a concessão de efeito suspensivo e a substituição da penhora determinada pela fiança bancária.

Em decisão preliminar, o Juiz a quo deferiu, liminarmente, a tutela provisória de urgência vindicada, nos termos do artigo 300, c/c 919, § 1º do CPC, para conceder o efeito suspensivo aos presentes embargos e para suspender a execução nº. 1010096-19.2021.8.11.0041, assim como as medidas restritivas atípicas estabelecidas naqueles autos.

Irresignada, a parte Exequente interpôs o presente agravo de Instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Cediço que a análise da caução ofertada prescinde de prévia aceitação ou não pela parte exequente, devendo o juízo a quo analisar a idoneidade da garantia ofertada à luz do caso concreto, bem como das disposições legais aplicáveis ao caso, ponderando-se o direito do crédito do exequente com o princípio da menor onerosidade da execução em face do devedor.

Nessa linha, é permitida a substituição da penhora por fiança bancária, desde que em valor não inferior ao débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento (art. 835, §2º, do CPC).

Todavia, referida norma não constitui direito absoluto do devedor, devendo prevalecer, em princípio, a ordem legal de preferência estabelecida no art. 835 do CPC, haja vista que o exequente não é obrigado a aceitar a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial ou por fiança bancária, posto que, não obstante a execução deva ocorrer pelo meio menos gravoso ao executado (art. 805, CPC), realiza-se no interesse do credor (art. 797, CPC).

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. PENHORA DE DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO POR SEGURO GARANTIA. ART. 835, § 2º, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ABSOLUTO. ADMISSIBILIDADE EM CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. O princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor. Precedentes. 2. A substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, admitida na lei processual (CPC/2015, art. 835, § 2º), não constitui direito absoluto do devedor, devendo prevalecer, em princípio, a ordem legal de preferência estabelecida no art. 835 do CPC/2015 (art. 655 do CPC/1973). Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a substituição da penhora em dinheiro por fiança bancária ou seguro garantia judicial deve ser admitida apenas em hipóteses excepcionais, a fim de evitar dano grave ao devedor. 3. No caso, tendo as instâncias ordinárias consignado a inexistência de circunstância que justifique a substituição da penhora em dinheiro já realizada por apólice de seguro garantia, não há que se impor ao credor a pretensão da seguradora executada. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, negando provimento ao recurso especial.” (STJ, AgInt no AREsp 1281694/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em05/09/2019, DJe 25/09/2019).

No caso, em que pese o posicionamento adotado pelo magistrado de origem, o recurso merece guarida, pois o Executado não cumpriu com rigor os dispositivos legais que lhe permitem obter o efeito suspensivo em seus embargos de devedor.

Acerca do tema, de rigor destacar o teor do Art. 835, § 2º, do CPC, o qual dispõe que “para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento”.

Com efeito, a carta de fiança não bancária, garantia fidejussória oferecida por empresa que não se equipara a instituição financeira, nem a seguradora, não atende ao comando legal do aludido artigo, eis que tal garantia não se equipara a dinheiro, pois não é equivalente a fiança bancária ou seguro garantia.

Ademais, constata-se que, a teor do que preconiza o art. 835, § 2º, do CPC, inexistem nos autos elementos hábeis a demonstrar a efetiva higidez e idoneidade da carta-fiança para fazer frente ao valor executado, mormente porque não registrada e nem fiscalizada pelo Banco Central do Brasil (BACEN), conforme certidão juntada no ID 187246151 deste recurso.

Nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - GARANTIA DO JUÍZO - FIANÇA BANCÁRIA - FIADORA NÃO INTEGRANTE DO SISTEMA FINANCEIRO - RECUSA LEGÍTIMA DO CREDOR - EFEITO SUSPENSIVO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. Conforme disposto no art. 919, § 1º do CPC, constituí condição intransponível à atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, a garantia do juízo por meio de penhora, depósito ou caução suficientes. 2. Embora o devedor possa garantir a execução por meio de fiança bancária, a carta juntada pela executada constitui mera garantia fidejussória, sem idoneidade para concessão do efeito suspensivo almejado, já que a empresa garantidora não é instituição financeira autorizada pelo Banco Central. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-MG, Agravo de Instrumento nº. 1.0000.22.106857-0/001, Relatora: Desa. Shirley Fenzi Bertão, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/07/2022, DJE: 13/07/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução de título extrajudicial. Decisão que atribuiu efeito suspensivo aos embargos. Inadequação. Execução que não se encontra garantida. Carta-fiança não bancária. Garantia meramente fidejussória, prestada por instituição não fiscalizada pelo Banco Central e sem registro na SUSEP. Ausência de atendimento do comando legal do art. 835, § 2º, do CPC. Além disso, inexistem nos autos elementos hábeis a demonstrar a efetiva higidez e idoneidade da carta-fiança para fazer frente ao valor executado, tanto que a consulta ao site da fiadora BAUFAKER não retorna resultado válido. Como a carta de fiança não bancária não se equipara a dinheiro, dela não se extrai a segurança necessária para a garantia do juízo. Precedentes do A. STJ e deste E. Tribunal. Interlocutória reformada. RECURSO PROVIDO.” (TJ-SP, AI: 2261559-71.2022.8.26.0000, Relator: Rodolfo Pellizari, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 18/12/2022, Data de Publicação: 18/12/2022)

Como a carta de fiança não bancária não se equipara a dinheiro, sendo, portanto, meramente fidejussória, dela não se extrai a segurança necessária para a garantia do juízo.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para revogar o efeito suspensivo concedido aos Embargos à Execução nº 1035436-91.2023.8.11.0041, com base na carta fiança emitida pela empresa EURO BANK GARANTIAS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024